Tribunal: TCU
Processo: 019.628/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 766913, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 766913, função null, que teve como objeto Pavimentação e Drenagem Pluvial em paralelepípedo do Povoado Nova Descoberta nas ruas: A,B,C,D,E. (no da TCE no sistema: 878/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11312/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 96 a 99): 1. Processo TC- Processo 019.628/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria das Graças Souza Garcez (XXX.866.815-XX) e Otávio Silveira Sobral (XXX.347.185-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Itaporanga D'ajuda/SE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 96, aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de Itaporanga D'ajuda/SE.